Tribunal: TCU
Processo: 020.650/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12025, modalidade Concorrência e Uasg 453956 (Objeto: Contratação de empresa especializada para recuperação e readequação de estradas vicinais.)

Inteiro teor:
Acórdão 8069/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, III, 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em: conhecer da representação; considerar prejudicado o pedido de medida cautelar; no mérito, julgar parcialmente procedente a representação; emitir ciência ao município de Chapada da Natividade/TO; determinar o arquivamento dos autos e dar ciência desta deliberação ao representante e ao município de Chapada da Natividade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.650/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Chapada da Natividade/TO. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Wesley Pereira Silva. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao município de Chapada da Natividade/TO, com fundamento no art. 9o, incisos I e II, da Resolução TCU 315/2020, de que: 1.6.1.1. o rol de requisitos de habilitação previsto no art. 68, III da Lei 14.133/2021 é taxativo e que não há previsão legal para exigir regularidade fiscal com a Fazenda do município que realiza a licitação, conforme jurisprudência do TCU, a exemplos dos Acórdão 796/2022-TCU-Plenário , Rel. Min. Bruno Dantas, 2.197/2007-TCU-Plenário, Rel. Min. Augusto Sherman, 808/2003-TCU-Plenário, Rel. Min. Benjamin Zymler, e 5.883/2016-TCU-Plenário, Rel. Min. Bruno Dantas; e 1.6.1.2. além das hipóteses previstas na Cláusula 3.12.6 da Concorrência Eletrônica 1/2025, a disponibilidade do profissional pode também ser demonstrada por meio declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, que deve ser acompanhada de declaração de anuência do profissional, conforme jurisprudência do TCU, a exemplos dos Acórdão 1450/2022-TCU-Plenário , Rel. Min. Vital do Rêgo, item 9.2; 2.326/2019-TCU-Plenário, Rel. Min. Benjamin Zymler, item 9.6.2; e 529/2018-TCU-Plenário, Rel. Min. Bruno Dantas, item 9.3.2.